Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-30.2009.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001687-30.2009.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL EMANDA DE OUTRO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO A PRETEXTO DA FALTA DE SALDO – INADMISSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR QUE PRECEDE OS CRÉDITOS ORDINÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante ao deliberar pelo descumprimento da ordem judicial emanada de outro Juízo, a pretexto da falta de saldo, notadamente porque o pedido foi formulado pela apelante ainda em março de 2022, portanto, antes da expedição do alvará que liberou os valores depositados judicialmente pelo banco executado, levado a efeito em maio de 2022.

Outrossim, tratando-se os honorários advocatícios de crédito de natureza alimentar, ostenta preferência legal perante os créditos ordinários, independentemente da data das penhoras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Canarana, que, em sede de Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, que deixou de dar cumprimento à tutela de urgência deferida em favor dela (apelante) nos autos da Ação de Cobrança n. 1000432-63.2022.8.11.0029, em tramite no Juizado Especial da mesma Comarca, para determinar a penhora no rosto destes autos do valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), por falta de saldo.

A apelante alega que o crédito perseguido na ação de cobrança, que tramita perante o Juizado Especial, refere-se aos honorários advocatícios contratual devidos a ela em razão da prestação se serviços profissionais ao Sr. Juraci Antônio Gonzatto na fase de conhecimento desta ação, da qual teve a representação processual revogada verbalmente, por ocasião do cumprimento de sentença.

Diz que o reconhecimento da falta de saldo pelo juiz, decorreu do entendimento de que valor existente no processo deve ser destinado à empresa Bunge Alimentos, em razão da penhora no rosto dos autos, determinada no processo n.o 0001404-46.2005.8.11.0029, em que figura como credora do Sr. Juraci Antônio Gonzatto.

Alega que, além do entendimento adotado importar em violação ao caráter alimentar inerente à verba honorária, nos termos do art. 85, §14, do CPC, descumpre a determinação proveniente da tutela de urgência deferida nos autos n. 1000432-63.2022.8.11.0029.

As contrarrazões vieram ao id. 131414183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor entendimento da questão posta em exame, necessário de faz um breve relato dos fatos estabelecidos no processo.

Em
14/07/2009
, o Sr.
Juraci Antônio Gonzatto
, sob o patrocínio da advogada apelante, ajuizou esta ação declaratória c/c repetição de indébito em face do
Banco do Brasil
,
com a finalidade de ver declarado e reconhecido judicialmente o direito ao recebimento da diferença da correção monetária debitada a maior em empréstimos realizados por meio de cédulas rurais, que deveria ser cobrado com base no BTN (41,28%) ao invés do IPC, que foi aplicado (84,38%), bem como outros pleitos revisionais; culminando com a prolação da sentença, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para “declarar o BTNF como o índice para atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC” (sic.), condenando o banco requerido ao pagamento/devolução da diferença entre o valor exigido e o calculado, nos termos da decisão, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com juros legais desde a citação.

Com o trânsito em julgado, mas não sem antes desafiar recurso de apelação subscrito pela advogada aqui apelante, que, na ocasião, ainda exercia a representação processual do autor, deu-se início ao cumprimento de sentença, agora já sob o patrocínio do Dr.
Tiago Thoma Martins de Paula
, que veio a sucedê-la, culminando o recebimento parcial do crédito e o depósito judicial do saldo remanescente, vinculado ao processo.

Em
09/03/2019
, por meio de ordem judicial emanada dos autos de no 1404-46.2005.811.0029, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Canarana, procedeu-se a penhora no rosto dos autos, do valor de R$ 634.385,51 (seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), proveniente de um débito apurado na Ação de Obrigação de Fazer promovida pela
Bunge Fertilizantes S.A.
em face do autor
Juraci Antônio Gonzatto
.

Nesse contexto, a advogada apelante, que, a esta altura, já não mais representava o autor, aportou aos autos, pugnando pelo reconhecimento do direito dela ao recebimento dos honorários contratuais no importe de 30%, em razão do trabalho desempenhado na fase de conhecimento, o que foi indeferido pelo sentenciante, ensejando o primeiro apelo julgado por esta Câmara, que manteve a decisão singular, por entender que ela carecia de interesse processual, na medida em que, revogado o mandato que lhe havia sido outorgado pelo autor, compete somente ao advogado constituído nos autos discutir eventual direito ao recebimento da verba honorária contratualmente fixada.

Todavia, no mesmo voto, ficou consignado que advogada, ora apelante, deveria buscar o recebimento dos honorários contratualmente avençados em ação própria, uma vez que, além de não mais possuir poderes de representação, a pretensão demandaria a instauração do contraditório e da ampla defesa.

Seguindo a orientação emanada do aresto, a apelante ajuizou a Ação de Cobrança no 1000432-63.2022.8.11.0029 perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Canarana, por meio da qual alcançou a tutela de urgência pleiteada, que determinou a penhora no rosto dos autos deste processo (no 0001687-30.2009.811.0029), no valor de R$48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante ao deliberar pelo descumprimento da ordem judicial emanada de outro Juízo, a pretexto da falta de saldo, notadamente porque o pedido foi formulado pela apelante ainda em março de 2022, portanto, antes da expedição do alvará que liberou os valores depositados judicialmente pelo banco executado, levado a efeito em maio de 2022.

Outrossim, como já deliberado por ocasião do julgamento do apelo anterior, tratando-se os honorários advocatícios de crédito de natureza alimentar, ostenta preferência legal perante os créditos ordinários,
independentemente da data das penhoras
.

Aliás, acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, milita o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 47:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. ”

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para determinar ao Juízo que, independentemente da existência de saldo, proceda o cumprimento da determinação judicial proveniente da tutela de urgência deferida nos autos n. 1000432-63.2022.8.11.0029, emanada do Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Canarana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023